Tribunal: STF
Processo: HC 223430
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Como cediço, as questões em torno da autoria delitiva não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. ‘Não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/10/2014). 



    2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido – a saber, 1.780kg (mil e setecentos e oitenta quilos) de maconha –, bem como a reiteração delitiva do agravante, que responde a outro processo pela suposta prática do mesmo crime. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



6. Ademais, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



7. No caso dos autos, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado e da decisão do Tribunal estadual, o fato é que a hipótese é de paciente preso em flagrante delito em 13.03.2022, surpreendido com “quase 2 toneladas de maconha, fracionadas em 158 tijolos”. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, com fundamento na quantidade da droga apreendida e na “reiteração delitiva do paciente, que responde a outro processo pelo suposta prática do mesmo crime”. Transcrevo, nesse sentido as seguintes passagens da decisão do STJ:



    [...] 



    Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fl. 18):



    O delito noticiado enquadra-se na hipótese do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata-se de crime doloso com a pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 (quatro) anos. 



    A materialidade do crime pode ser extraída do registro de Ocorrência Policial nº 2239/2022/100425 (evento 1, REGOP2), Auto de Apreensão nº 8296/2022/100425 (evento 1, AUTOCIRCUNS3), fotografia da apreensão (evento 1, OUT61 e evento 1, OUT62), Laudo Preliminar (evento 1, PERÍCIA60) e depoimentos constantes do expediente. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, derivam da apreensão de 1.780kg de maconha no galpão em que os autuados estavam. 



    Assim sendo, constatada a conduta aparentemente típica, ilícita e culpável e na ausência de evidência quanto à qualquer causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, entendo presente o requisito do fumus comissi delicti. 



    O perigo de liberdade, por seu turno, decorre da periculosidade dos agentes, revelada através da gravidade concreta do delito, na medida em que foi apreendida quantidade expressiva de drogas - 1.780kg; e, pelo contexto em que se deu o flagrante, percebe-se que a droga, fracionada em 158 tijolos, seria transportada de caminhão, abastecendo diversos outros pontos de tráfico de drogas. 



    Cumpre ressaltar, ainda, o risco de reiteração criminosa, evidenciado a partir do extenso rol de antecedentes criminais de quatro dos flagrados, os quais respondem a outros processos e inquéritos pelo mesmo crime: 



    (...)



    Nessa senda, é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de denotar o risco concreto de reiteração delituosa:



    (...)



    Diante do quadro acima delineado, revelador da gravidade concreta do delito (todos os autuados) e do risco de reiteração criminosa (...), tem-se que a adoção de qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para impedir o flagrado de reiterar na conduta criminosa, devendo permanecer recolhido em estabelecimento prisional, a fim de garantir a ordem pública.



    (...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido – a saber, 1.780kg (mil e setecentos e oitenta quilos) de maconha –, bem como a reiteração delitiva do paciente, que responde a outro processo pelo suposta prática do mesmo crime. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator